Tribunal: STF
Processo: RHC 81944
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-06-04
Data de publicação: 2002-06-04

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS
CORPUS. "ESCÂNDALO DA PREVIDÊNCIA". CRIMES DE QUADRILHA E PECULATO
PRATICADOS CONTRA O INSS. CRIME IMPUTADO A JUIZ DE DIREITO.
BENEFÍCIO DO RECURSO EM LIBERDADE: QUESTÃO NOVA. COMPETÊNCIA DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA JULGAR
DEMAIS ACUSADOS. CF, ART. 96, III. CPP, ART. 78, III.
            I. - Por conter questão nova, não apreciada pelo Superior

Tribunal de Justiça, o recurso não pode ser conhecido, sob pena de
supressão de instância.
            II. - Competência do Tribunal de Justiça para julgar ação

penal em que figure juiz de direito como um dos acusados. CF, art.
96, III.
            III. - Competência do Tribunal de Justiça para julgar os
demais acusados, tendo em vista os princípios da conexão e da
continência e em razão da jurisdição de maior graduação. CPP, art.
78, III.
            IV. - Recurso conhecido, em parte, e, nessa parte,
 improvido.